Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701608-07.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ED WILSON ANTONIO GONCALVES D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 13a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 12/05/2021, conforme certidão de ID 25068067. Na petição de ID 25092425, o apelado ED WILSON ANTÔNIO GONÇALVES postula a inscrição de causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pela apelada. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator